Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova oral configura cerceamento de defesa; e
(ii) estabelecer se houve descumprimento contratual que justifique a rescisão, a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo Juízo de 1o Grau fundamentou-se na suficiência da prova documental para o esclarecimento da controvérsia, em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.
4. O atraso de 6 (seis) dias na transferência da posse do imóvel não constitui descumprimento contratual apto a justificar a rescisão, pois não comprometeu a finalidade do contrato nem causou prejuízo significativo ao apelante.
5. Não houve comprovação de que a construção do imóvel não estava finalizada quando o apelante tomou posse, tampouco de que a demolição ocorreu por estar em obra, sendo certo que esta decorreu da edificação em área pública, fato conhecido e aceito pelo apelante no contrato firmado.
6. A ausência de demonstração de ofensa direta à intimidade, vida privada, honra ou imagem do apelante inviabiliza o reconhecimento de danos morais.
7. A antecipação da lide e o julgamento com base na prova documental são adequados, conforme art. 355, inciso I, do CPC, não havendo elementos que ensejem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o esclarecimento da controvérsia.
2. O atraso de poucos dias na entrega de imóvel, sem demonstração de prejuízo relevante, não justifica a rescisão contratual nem a devolução dos valores pagos.
3. A construção de imóvel em área pública, sabidamente irregular, exclui a responsabilidade dos vendedores por eventual demolição realizada por órgãos públicos.
4. A ausência de prova de ofensa direta a direitos da personalidade impede o reconhecimento de danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 355, I, e 373, I.